Tribunal: TJBA
Processo: 8005462-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005462-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DG CALCADOS LTDA Advogado(s): ANDIRA DE ALBUQUERQUE SANTANA, GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de insuficiência não se aplica à pessoa jurídica, sendo necessária prova da incapacidade financeira. 4. A documentação apresentada não demonstrou, de forma suficiente e atual, a alegada hipossuficiência. 5. Mantida a decisão que indeferiu o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência. 2. A concessão da gratuidade exige prova efetiva da incapacidade financeira." Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 0571333-15.2015.8.05.0001/50000; TJ-BA, AI nº 0020205-45.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005462-73.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA, tendo, como Agravante DG CALÇADOS LTDA. ME. e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA